Tribunal: STF
Processo: HC 208378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE ESTÁ RECLUSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.10.2021 por Marcelo Leonardo e outros, advogados, em benefício de Jorge Moreira Marra, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 634.158, Relator o Ministro João Otávio de Noronha:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 121, § 2º, I E II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Interposto simultaneamente habeas corpus e recurso ordinário contra o mesmo ato coator, não admitido o último por se tratar de mera reiteração, deve-se conhecer do habeas corpus, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    2. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para custódia prisional, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. Mantém-se a prisão preventiva quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, sendo insuficientes medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública.



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    5. Para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, não basta o mero enquadramento do preso no grupo de risco da covid-19, devendo-se comprovar a impossibilidade de tratamento médico na unidade carcerária e o maior risco de exposição ao vírus do que em meio social.



    6. Habeas corpus denegado. Pedido de reconsideração julgado prejudicado”.



    2. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Ressaltam que o “paciente era investigado e atualmente está sendo processado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) contra a vítima Cássio Remis Santos, fato ocorrido em 24/09/2020, na comarca de Patrocínio/MG.(...) 



    A Autoridade Policial, assim que tomou conhecimento dos fatos, representou pela medida cautelar de prisão preventiva do paciente (…).



    Instado a se manifestar sobre o pedido da Autoridade Policial, o Ministério Público de Minas Gerais opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva do paciente (...).



    O MM. Juiz de Direito em substituição legal na Vara Criminal da comarca de Patrocínio/MG, Dr. Walney Alves Diniz, deferiu o pedido da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do ora paciente (DOC. 01, e-STJ fls. 47/53).(…) 



    Mesmo tendo ciência da existência de decisão de decretação de sua prisão preventiva, na data de 27/09/2020, o paciente se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial, oportunidade em que prestou declarações (DOC. 01, e-STJ fls. 54/58) e foi recolhido ao cárcere, conforme comprova o relatório de cumprimento do mandado de prisão (DOC. 01, e-STJ fls. 59). O paciente se encontra PRESO desde então.



    (…) o magistrado de 1º grau não cumpriu os ditames do art. 282, § 6º, do CPP, uma vez que não justificou o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa. A decisão afrontou cabalmente o art. 93, IX, da Constituição da República, e o art. 315 do CPP, sendo absolutamente desprovida de fundamentação quanto à inviabilidade da adoção das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP”.



    Assinalam que, “[c]iente de sua decretação, o paciente se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial para ser preso. (…) Não existe risco para a instrução do inquérito/ação penal. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está baseada em ilações e conjecturas que não tem suporte nos fatos apurados no inquérito policial. Violação do art. 315, §1º, do CPP.



    (…) O Paciente tem 61 (sessenta e um ) anos de convivência na comunidade de Patrocínio sem qualquer ato de violência registrado. O fato objeto da investigação é isolado na vida do paciente. A vida pregressa e todas as condições pessoais do paciente são favoráveis e afastam sua periculosidade”.



    Asseveram ser o paciente “idoso e com condições de saúde frágeis (diabético, hipertenso, portador de carcinoma nos rins)”, sendo adequadas e suficientes as “medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP” ou a concessão de prisão domiciliar.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pedem e esperam a concessão da liminar e, no mérito, sua ratificação, com o provimento do recurso após parecer da Procuradoria-Geral da República, tudo para fazer cessar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, assegurando-se a JORGE MOREIRA MARRA o direito de responder à ação penal em liberdade, ou, alternativamente, em regime de prisão domiciliar, assumindo o compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Conforme os autos, em 24/9/2020, o paciente, à época, Secretário Municipal de Obras, teria efetuado disparos que causaram a morte de Cássio Remis Santos, então vereador de Patrocínio (MG). Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão do paciente. O requerimento foi acolhido pelo Juízo de origem após manifestação ministerial.



    No decreto de prisão preventiva, o magistrado ressaltou as provas de materialidade e os indícios suficientes de autoria e fundamentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Colhe-se da decisão o seguinte trecho (fls. 47-53):



    [...] O periculum in mora também está presente, [pois] além da gravidade do delito imputado ao representado [...] executado com extrema brutalidade e frieza, na medida em que a vítima, caída ao solo após ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, foi novamente alvejada, denotando a periculosidade do agente, está abalada a pacata ordem pública local, principalmente diante dos indícios de que ação criminosa tenha viés político, já que o representado ocupava o cargo de Secretário Municipal de Obras, nomeado pelo irmão e atual prefeito, que publicamente já manifestou que busca a reeleição enquanto a vítima era ator politico da oposição que já havia exercido o mandato de vereador e pleiteava o retorno a Casa de Leis, fato que, inclusive, atraiu a atenção da imprensa nacional.



    Além disso, considerando as nuances acima explicitadas, que apontam para crime com contornos políticos, há o risco de que o representado venha ameaçar testemunhas, o que pode inclusive estimular novos confrontos, principalmente diante da proximidade do pleito eleitoral municipal, o que, além do risco de verdadeira barbárie, resultaria em prejuízo à própria instrução do feito e à apuração da verdade real.



    Ademais, a custódia também se mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o representado, logo após o crime, evadiu-se do distrito da culpa.



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, concluiu pela idoneidade dos fundamentos da prisão cautelar e pôs em relevo a gravidade da conduta ‘não apenas por se tratar de delito contra a vida, consumado, mas, [pela] possível motivação política’. Também destacou o contexto dos fatos, que ocorreram ‘pouco antes do início da campanha eleitoral, havendo, inclusive, vídeo amplamente divulgado na imprensa dando conta do momento [...] [d]os tiros, enquanto o ofendido tentava, em vão, fugir da violência’ (...).



    Consta ainda do voto condutor do julgado (...):



    Tais elementos, a meu ver, tornam patente a necessidade da constrição de J. M. M. Como garantia da ordem pública, tendo em vista a repercussão causada pelos fatos em nível nacional e, até mesmo, a necessidade de garantia da moralidade do Poder Público de Patrocínio, tão fragilizado por um suposto rompimento não apenas à ordem comum, mas à própria democracia.



    Consta do feito, outrossim, que o paciente, malgrado primário, responde a ação penal pela prática de crimes contra o meio ambiente, denotando potencial reiteração delitiva.



    Ademais, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato do crime de homicídio, superior a quatro anos, autoriza a medida extrema, nos termos do art. 313, I do CPP.



    Assim, tenho como inviável a revogação da constrição de J. M. M. à presença dos requisitos autorizadores do acautelamento, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se de rigor a manutenção da prisão preventiva como garantia à ordem pública – o que igualmente indica desarrazoadas as medidas cautelares diversas da prisão, tais quais comparecimento periódico em juízo, recolhimento noturno ou mesmo monitoramento eletrônico, pelo perigo que representa sua liberdade.



    Noutro giro, estando presentes os fundamentos necessários à manutenção da custódia cautelar, que tem amparo legal, afigura-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, tais quais a primariedade.



    No caso, estão presentes os pressupostos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP, pois as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do STJ de que a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para custódia prisional (HC n. 408.621/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 27/9/2017; RHC n. 99.218/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 1/4/2019). Além do modus operandi, o Tribunal de Justiça destacou a motivação da conduta, supostamente praticada por divergências políticas. Portanto, não há falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 315 do CPP.



    Ademais, ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (HC n. 424.606/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/2/2018.), como no caso. Assim, não se configurou a alegada contrariedade ao art. 282, § 6º, do CPP.



    Saliento que a apresentação espontânea do paciente à polícia, por si só, não descaracteriza os pressupostos da custódia prisional, firmados não apenas na garantia da aplicação da lei penal mas também na necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Da mesma forma, eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa direção, por exemplo: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.



    Por fim, quanto ao pedido de substituição por domiciliar com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, melhor sorte não assiste ao paciente.



    A flexibilização da prisão cautelar em razão da pandemia de covid-19 não ocorre de forma automática, devendo-se comprovar: a) o enquadramento do preso em grupo de risco; b) a impossibilidade de tratamento na prisão; e c) o maior risco de exposição ao vírus no cárcere do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020; AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).



    No caso, embora o paciente integre grupo de risco da covid-19 por sofrer de diabetes e necessitar de controle de recidiva após cirurgia oncológica realizada em 2018, o Tribunal antecedente concluiu que a unidade prisional lhe está ofertando tratamento médico adequado e, se necessário, viabilizará seu ‘direcionamento [...] a estabelecimentos hospitalares externos’ (fls. 197-198). Desse modo, diante do contexto fático delineado, não se verificam as condições para deferimento da prisão domiciliar.



    Ressalte-se que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à vulnerabilidade do paciente e à impossibilidade de tratamento médico no cárcere, seria forçoso o revolvimento do quadro fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 126.814/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/10/2020; RHC n. 127.530/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020; AgRg no HC n. 634.945/SP. relator Ministro Felix Fischer, DJe de 23/2/2021, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2021.



    Aliás, em recente julgado, ponderou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, citando o Ministro Rogerio Schietti, que ‘a crise do novo coronavírus [...] não é um passe livre para a liberação de todos [os presos], pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (AgRg no HC n. 687.152/SP, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021).



    Afastadas, portanto, as teses defensivas, não há motivo para a concessão da ordem”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito imputado e na periculosidade do paciente, acusado de executar esse crime, “com extrema brutalidade e frieza, na medida em que a vítima, caída ao solo após ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, foi novamente alvejada”. Foi ressaltando que “está abalada a pacata ordem pública local, principalmente diante dos indícios de que ação criminosa tenha viés político, já que o representado ocupava o cargo de Secretário Municipal de Obras, nomeado pelo irmão e atual prefeito, que publicamente já manifestou que busca a reeleição enquanto a vítima era ator politico da oposição que já havia exercido o mandato de vereador e pleiteava o retorno a Casa de Leis”.



    Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. Quanto à pretensão dos impetrantes de concessão de prisão domiciliar ao paciente, é de se anotar que, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, ausente a demonstração de que não esteja sendo disponibilizado ao paciente o atendimento médico na unidade prisional onde está recluso. 



    Consta do julgado objeto da presente impetração que, “embora o paciente integre grupo de risco da covid-19 por sofrer de diabetes e necessitar de controle de recidiva após cirurgia oncológica realizada em 2018, o Tribunal antecedente concluiu que a unidade prisional lhe está ofertando tratamento médico adequado e, se necessário, viabilizará seu ‘direcionamento [...] a estabelecimentos hospitalares externos’ (fls. 197-198). Desse modo, diante do contexto fático delineado, não se verificam as condições para deferimento da prisão domiciliar”.



    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    8. É direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento ao juiz competente. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora